Tribunal: TJBA
Processo: 0000806-72.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000806-72.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARINA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VÍNCULO COMPROVADO
.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS
DE NOVEMBRO, DEZEMBR E 13º SALÁRIO DE 2008.
ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
ART. 373, II, DO CPC/2015 E ART. 333, II, DO CPC/1973. PRECEDENTES DO TJBA.
IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR INADIMPLEMENTO POR “CAOS ADMINISTRATIVO”.
SALÁRIOS COMO VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR.SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
PARA 15% EM FAVOR AO APELADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de remuneração dos meses de novembro e dezembro de 2008 e do 13º salário de 2008 à servidora municipal Marina Cardoso da Silva.

A decisão de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício comprovado por contracheques e CTPS, e condenou o Município ao pagamento das verbas, diante da ausência de prova de quitação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, comprovado o vínculo da servidora, cabe ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas salariais devidas e se a alegação genérica de “caos administrativo e financeiro” é apta a afastar tal obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR

O Município admitiu a existência de atraso salarial generalizado no período de 2005 a 2008, atribuindo-o a “caos administrativo e financeiro”, mas não apresentou qualquer prova de quitação das parcelas, mesmo após intimações por edital e por oficial de justiça.

Nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 333, II, do CPC/1973, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ente municipal não se desincumbiu desse ônus.

Precedente do TJBA reconhece que, não comprovado o pagamento, o direito do servidor deve ser assegurado, dada a natureza alimentar das verbas e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

O “caos administrativo” não constitui justificativa jurídica para o inadimplemento de salários, especialmente diante da proteção constitucional aos direitos dos trabalhadores.

Sentença mantida em sua integralidade.

Honorários advocatícios majorados para o percentual de 15% do valor da condenação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. É ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, não bastando alegações genéricas de dificuldades administrativas ou financeiras.

2. A inadimplência de salários não pode ser justificada por suposto ‘caos administrativo’, dada sua natureza alimentar e a vedação constitucional ao enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 7º, X; CPC/2015, art. 373, II; CPC/1973, art. 333, II.

Jurisprudências relevantes:
TJBA, Apelação nº 0000118-51.2015.8.05.0190, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2024, pub. 21.05.2024; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 0000806-72.2012.8.05.0075, em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
, e Apelada
MARINA CARDOSO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20